Tribunal: TJES
Processo: 5017023-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017023-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGRAVADO: GERALDO CARMINOTTI SILVA BRAIDE

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente do agravado ao patamar de 40% dos rendimentos líquidos, antes da realização da audiência global de conciliação prevista na legislação de regência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão judicial que deferiu tutela de urgência para limitar descontos e suspender cobranças antes da realização da audiência global de conciliação obrigatória no rito do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo de instrumento limita-se a aferir a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo a quo a apreciação primária do mérito para evitar supressão de instância.

2. A Lei n. 14.181/2021 instituiu microssistema de tutela do superendividamento com rito processual específico e bifásico, visando proporcionar ambiente de renegociação global.

3. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece a audiência global de conciliação como ato inaugural e estruturante, condicionando medidas coercitivas à frustração desta etapa negocial.

4. A concessão de liminar para limitar descontos antes da audiência subverte a lógica do sistema e retira o incentivo à autocomposição, violando o devido processo legal específico.

5. O § 2º do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos moratórios apenas em relação ao credor que deixar de comparecer injustificadamente à audiência.

6. A imposição de limitação solidária sem prévia análise do plano de pagamento gera insegurança jurídica, devendo a definição da forma de pagamento e preservação do mínimo existencial ocorrer primariamente na fase conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A análise de tutela provisória em ações de repactuação de dívidas deve ser postergada para momento posterior à audiência de conciliação, salvo situações excepcionalíssimas, sob pena de violação ao rito da Lei n. 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 104-A e § 2º do art. 104-A.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5007275-76.2024.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pugnando pela reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES que, nos autos da “ação de repactuação de dívidas por superendividamento” (processo de origem n. 5000648-20.2025.8.08.0033), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras rés limitem, de forma solidária, a soma dos descontos em folha de pagamento e/ou conta bancária do autor ao patamar de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos líquidos, bem como se abstenham de inscrever seu nome em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o Juízo a quo incorreu em error in procedendo ao conceder a tutela de urgência de forma prematura, violando o rito especial estabelecido pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), a qual prevê a realização de audiência de conciliação como etapa prévia e obrigatória. Aduz a impossibilidade fática de cumprimento do comando judicial, haja vista que a determinação de limitação solidária dos descontos, sem a devida individualização da cota-parte de cada credor, torna a obrigação inexequível, além de defender a inaplicabilidade do microssistema do superendividamento aos contratos de empréstimo consignado, por força do Decreto n. 11.150/2022.

Pela decisão de ID 16398088, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado (ID 16849404), pugnando pelo desprovimento do recurso

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017023-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO: GERALDO CARMINOTTI SILVA BRAIDE

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente do Agravado ao patamar de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos líquidos, antes da realização da audiência global de conciliação prevista na legislação de regência.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Deve-se destacar, outrossim, acerca da questão ora posta sob julgamento, que o ordenamento jurídico pátrio, especificamente através da Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), instituiu um microssistema de tutela do superendividamento, estabelecendo um rito processual específico e bifásico para o tratamento dessas situações.

A primeira fase, de natureza necessariamente conciliatória, visa proporcionar um ambiente de renegociação global das dívidas, com a presença de todos os credores, para a elaboração de um plano voluntário de pagamento que preserve o mínimo existencial do consumidor.

A esse respeito, importa consignar que o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor é cristalino ao estabelecer a audiência global de conciliação como o ato inaugural e estruturante do procedimento de repactuação de dívidas.

O legislador, ao desenhar este procedimento, condicionou eventuais medidas coercitivas ou interventivas à frustração desta etapa negocial.

Nota-se que o § 2º do referido dispositivo legal prevê a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos moratórios apenas em relação ao credor que, injustificadamente, deixar de comparecer à audiência conciliatória.

Tem-se, portanto, que a antecipação de tutela para limitar descontos ou suspender cobranças antes da realização da audiência de conciliação subverte a lógica do sistema criado pela Lei do Superendividamento.

A concessão de tais medidas limine litis retira o incentivo à autocomposição, esvaziando a finalidade da audiência global, na medida em que o consumidor já obteria, pela via judicial impositiva, o resultado que deveria ser objeto de negociação e consenso, violando o devido processo legal específico traçado pela norma de regência.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Juízo a quo, ao deferir a limitação dos descontos para 40% (quarenta por cento) da renda líquida do Agravado e impor multa diária em caso de descumprimento, fê-lo antes mesmo de oportunizar o contraditório e a realização da audiência prevista no artigo 104-A do CDC.

Embora a situação financeira do Agravado denote gravidade, a aplicação do instituto do superendividamento exige a observância do rito próprio, não sendo adequado utilizar o poder geral de cautela do artigo 300 do Código de Processo Civil para atropelar as fases procedimentais expressamente desenhadas pelo legislador para equilibrar os interesses de credores e devedores na repactuação.

Ademais, a decisão agravada, ao impor uma limitação solidária sem a prévia análise do plano de pagamento e sem a individualização da parcela de responsabilidade de cada instituição financeira, gera uma situação de difícil cumprimento e insegurança jurídica.

A definição de como se dará o pagamento da dívida e a preservação do mínimo existencial é matéria a ser debatida, primariamente, na fase conciliatória, onde poderão ser ajustados prazos, descontos e formas de pagamento condizentes com a realidade das partes.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão impugnada, na medida em que a concessão da tutela de urgência nos moldes em que proferida violou o rito especial da Lei n. 14.181/2021.

A compreensão jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a análise de tutela provisória em ações de repactuação de dívidas deve ser postergada para momento posterior à audiência de conciliação, salvo situações excepcionalíssimas não evidenciadas de plano no caso vertente.

A título de reforço argumentativo, trago à colação recente julgado desta Corte que espelha o entendimento aqui adotado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEVIDAMENTE CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão que, em ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei do Superendividamento, deferiu tutela de urgência para (i) autorizar o agravado a depositar em conta judicial 30% de seus proventos líquidos e (ii) suspender a exigibilidade dos créditos, os descontos em contracheque e conta-corrente, bem como impedir a negativação do nome do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela provisória em ações de superendividamento exige a realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; e (ii) verificar se a decisão agravada observou o rito estabelecido pela Lei nº 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021 introduz um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a primeira fase de natureza conciliatória e a segunda judicial, cabível apenas se a tentativa de conciliação restar infrutífera. 4. O art. 104-A do CDC prevê a necessidade de audiência conciliatória antes de qualquer intervenção judicial, com o objetivo de permitir a formulação de um plano de pagamento voluntário pelos credores e pelo devedor, garantindo o adimplemento das obrigações e a preservação do mínimo existencial. 5. O art. 104-A, § 2º, do CDC estabelece que a suspensão da exigibilidade das dívidas ou a interrupção dos encargos moratórios, na primeira fase (conciliatória), somente tem lugar na hipótese de ausência injustificada de credor à audiência conciliatória. 6. A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a concessão de tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação contraria o procedimento especial previsto na legislação, comprometendo a finalidade do instituto do superendividamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A análise de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento pressupõe a realização prévia da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, 104-B e 104-C; CPC, art. 300; Decreto Federal nº 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5012313-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, julgado em 11/03/2025; TJES, AI nº 5007498-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/02/2025; TJMG, AI nº 4070231-10.2024.8.13.0000, Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgado em 17/12/2024; TJRJ, AI nº 0053082-04.2024.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2024; TJSP, AI nº 2243822-84.2024.8.26.0000, Relª Desª Silvana Malandrino Mollo, 38ª Câmara de Direito Privado, julgado em 23/08/2024.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5007275-76.2024.8.08.0000; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 05.05.2025)

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – restou suficientemente demonstrado o
fumus boni iuris
na pretensão recursal deduzida pela Agravante, necessário ao deferimento da tutela de urgência vindicada na origem, na esteira do que preceitua o art. 300, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão recorrida, revogando a tutela de urgência concedida em primeiro grau, devendo o feito prosseguir com a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, observando-se o rito legal específico.

É como voto.